Tribunal: TJBA
Processo: 8014649-08.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014649-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KIELING MULTIMODAIS DE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO ZANELLA, FERNANDO BORTOLON MASSIGNAN

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, sob o fundamento de inexistência de prescrição intercorrente. A parte agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e requer o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da paralisação injustificada do feito por período superior ao prazo legal, sem citação válida ou constrição patrimonial útil..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada; e (ii) estabelecer se a execução fiscal encontra-se atingida pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação quando a decisão expõe, ainda que brevemente, as razões de convencimento suficientes ao exercício do direito de recorrer.

4. Eventual erro na análise jurídica da controvérsia ou na contagem do prazo prescricional configura
error in judicando
, apto a ensejar reforma da decisão, mas não sua nulidade.

5. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Encerrado o período de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de pronunciamento judicial ou provocação da Fazenda Pública.

6. Apenas a efetiva citação válida, ainda que por edital, ou a efetiva constrição patrimonial possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficientes diligências infrutíferas ou meros requerimentos desacompanhados de resultado útil.

7. A ciência da tentativa frustrada de citação em 29/10/2013 inaugurou automaticamente o prazo de suspensão anual, seguido do prazo prescricional quinquenal, consumado em 29/10/2019.

8. A ausência de citação válida, de penhora efetiva ou de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição evidencia a consumação da prescrição intercorrente.

9. A inércia da Fazenda Pública, que permaneceu sem promover diligências úteis, caracteriza desídia processual e afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

10. O reconhecimento da prescrição intercorrente concretiza os princípios da segurança jurídica, da eficiência da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo, impedindo a perpetuação indefinida da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Decisão reformada para reconhecer a prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:

1.
A fundamentação sucinta da decisão judicial não configura nulidade quando possibilita a compreensão das razões de decidir e o exercício do direito de recorrer.

2.
O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

3.
Apenas a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente em execução fiscal.

4.
A inércia injustificada da Fazenda Pública por período superior ao prazo legal autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5.
A demora processual não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário quando a Fazenda Pública deixa de promover diligências executivas úteis e eficazes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 93, IX; CPC, arts. 278, 487, II, 489, §1º, 932, III, 1.003, §5º, e 1.036 e seguintes; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§1º, 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16.10.2018 (Temas 566 a 571); STJ, AgInt no AREsp nº 1.941.722/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.162.990/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 16.12.2022; STJ, Tema 1.229.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8014649-08.2026.8.05.0000
, figurando como agravante

KIELING MULTIMODAIS DE TRANSPORTES LTDA
, e como

agravado
MUNIC
Í
PIO DE LAURO DE FREITAS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto condutor.